Tribunal: STF
Processo: Rcl 40904
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental, interposto por Horizons Telecomunicações e Tecnologia S.A. em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, assentando a inexistência de usurpação da competência desta Corte, uma vez que a negativa de seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista pelo Juízo de origem fundamentou-se na ausência de preenchimento de pressupostos processuais (eDOC 11).
    No agravo, sustenta-se, em suma, que “a ora reclamante observou integralmente o disposto no inciso I do §1º-A do Artigo 896 da CLT” (eDOC 15, p. 6) e que a decisão reclamada teria cerceado a possibilidade de acesso à Suprema Corte.
    A parte agravada apresentou contrarrazões (eDOC 18).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 319, V, do CPC, a petição inicial indicará “o valor da causa”.
    Na espécie, verifica-se que a parte agravante, ao ajuizar a presente reclamação, deixou de indicar o valor da causa.
    A questão foi trazida em sede de embargos de declaração pela parte beneficiária (eDOC 12).
    Ao apreciá-lo, assim consignei (eDOC 27):
    “No que tange a ausência de indicação do valor da causa, constata-se que deixei de solicitar a emenda à inicial em razão do indeferimento liminar da reclamação. 
    No entanto, ante a apresentação de recursos por ambas as partes, chamo o processo a ordem e determino à parte reclamante, ora embargada, que emende a inicial indicando o valor da causa (art. 319, V, do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do agravo regimental interposto (eDOC 15), nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.”
    A decisão foi publicada no DJe 1º.09.2021.
    Mediante o eDOC 32, a Secretaria Judiciária certifica que “até a presente data, não houve manifestação da parte reclamante em relação à decisão de 30/08/2021, publicada em 01/09/2021”.
    Depreende-se da certidão que a parte agravante quedou silente quanto ao saneamento da inicial, condição imposta para o conhecimento do recurso de agravo interposto.
    Não atentando a parte agravante à determinação de saneamento da inicial, a persistência da deficiência apontada obstaculiza o prosseguimento do feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.
    Nesse sentido:
    “Ementa: RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44192 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 25.3.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONDICIONADA AO SANEAMENTO DE DEFEITO DA PETIÇÃO INICIAL. ENDEREÇO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA NÃO INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl 31004 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.2.2019)
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO. AUSÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CONDIONADA AO SANEAMENTO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO NÃO OBSERVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.” (Rcl 46421 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 12.4.2021)
    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do arts. 321, parágrafo único; 485, I; e 932, III, do CPC.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente